Tribunal: STF
Processo: ARE 1482671
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. ART. 334, CAPUT E § 1º, D, DO CÓDIGO PENAL (NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 4.729/65). PARCIALIDADE E SUSPEIÇÃO DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONDENAÇÃO COM BASE NA VIDA PREGRESSA E NOS ANTECEDENTES DOS RÉUS. PRELIMINARES AFASTADAS. CRIME TENTADO, TESE AFASTADA. CONSUMAÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA, DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ALTERADA. CULPABILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR MANTIDO.



    1. O art. 156, inc. II, do Código de Processo Penal permite que o magistrado determine, de ofício, a produção de provas para sanar eventuais dúvidas sobre pontos ainda não suficientemente esclarecidos nos autos, sem isso configure suspeição ou impedimento do juízo. Não implica afronta ao princípio acusatório, nem lhe imprime parcialidade, apenas confere ao juiz da causa instrumento útil à busca da verdade real.



    2. O indeferimento de pedidos de diligência formulados pelos apelantes não caracteriza cerceamento de defesa, estando as decisões que indeferiram os pedidos suficientemente fundamentadas pelo Juízo a quo.



    3. Convicção do Juízo a quo para a condenação dos acusados pela prática do delito de descaminho formada a partir do conjunto probatório total, não apenas no comportamento pretérito dos réus.



    4. A tentativa de descaminho ocorre quando a apreensão das mercadorias se der em zona primária de fiscalização, o que não é o caso dos portos secos, instalados em zona secundária, nos termos do art. 11, § 1º, do Decreto nº 6.759/2009.



    5. Presentes a materialidade, a autoria e o dolo e não demonstradas causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de descaminho.



    6. Quanto à valoração negativa da vetorial culpabilidade em razão do concurso de agentes, o entendimento desta 7ª Turma é por considerar este elemento nas circunstâncias do crime. De igual forma, diverge do entendimento desta 7ª Turma agravar a culpabilidade em razão de possível habitualidade delitiva e das condições econômicas e profissionais do agente. Hipótese em que a vetorial é neutra.



    7. O valor e a quantidade apreendidas de mercadorias revelam que os acusados apresentam capacidade financeira para arcar com o valor da prestação pecuniária, fixado em 20 (vinte) salários mínimos.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 129, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Por fim, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente